Tribunal: TJES
Processo: 5007823-72.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
P
ROCESSO Nº
5007823-72.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDVALDO FREITAS DE SOUZA J
Ú
NIOR
Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A
AGRAVADO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO –
UNIFICAÇÃO DE PENAS - SOMATÓRIO DAS REPRIMENDAS SUPERIOR A 4 ANOS - FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Dispõe o Art. 111, parágrafo único, da Lei 7.210/84 que, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deve-se somar a nova pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime prisional do reeducando.

Remanescendo o montante de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão a serem cumpridas, o regime prisional para o cumprimento da pena deve ser o semiaberto, com fulcro no Art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal c/c Art. 33, §2º, “b”, do CP.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução.

Vitória,
5
de outubro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007823-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDVALDO FREITAS DE SOUZA JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007823-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
EDVALDO FREITAS DE SOUZA JÚNIOR
Advogado do(a) AGRAVANTE:
THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
EDVALDO FREITAS DE SOUZA JÚNIOR
, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital(id.
3169851
), que, unificando as penas do recorrente em virtude da superveniência de condenação nos autos nº 0024615-81.2018.8.08.0048, estabeleceu o regime para cumprimento o semiaberto.

Em suas razões recursais (id. 3169852), o agravante alega que apesar de o somatório das penas conduzir para a fixação do regime de pena no semiaberto, sustenta que vem cumprindo a reprimenda anterior na forma aberta desde 2019, estando integralmente ressocializado e com labor lícito, pleiteando pela manutenção da sua situação.

Contrarrazões (id.3169855) pelo não provimento do agravo.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso(id.
3415314
).

Juízo de retratação negativo (id.3169855).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do Art. 610 do CPP.

VITÓRIA-ES, 5 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5007823-72.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
EDVALDO FREITAS DE SOUZA JÚNIOR
Advogado do(a) AGRAVANTE:
THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), conheço do recurso e passo a análise do tema.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante foi condenado a uma pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão nos autos do processo nº. 0008857-62.2018.8.08.0048, recebendo progressão ao regime aberto em 25.9.2019.

O recorrente recebeu nova condenação nos autos do processo nº 0024615-81.2018.8.08.0048, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, razão pela qual o juízo
a quo
procedeu à unificação das penas, e, restando a cumprir, ainda, 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, estabeleceu o regime semiaberto para o cumprimento da pena, com fulcro no Art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal c/c Art. 33, §2º, “b”, do CP.

Feitas essas considerações, observa-se que o Agravante teve sua sanção corpórea alterada em razão da superveniência de nova condenação criminal e sua consequente unificação das penas, em consonância com o que prevê o parágrafo único do Art. 111, da LEP:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Ademais, o Art. 118, II, da LEP, estabelece o regime mais gravoso quando após a soma das penas seja incabível a manutenção do regime em que o reeducando se encontra:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

[...] II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

Cumpre ressaltar que o trabalho do Agravante não possui o condão de mantê-lo em regime aberto, eis que tal situação geraria uma desconformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. DESCONTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução,
o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal.
2. Na espécie, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera 4 anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado, diante da reincidência do réu e conforme o regramento determinado no art. 111 da Lei de Execução Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 622.713/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021.) (destaque)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS - SOMATÓRIO DAS REPRIMENDAS SUPERIOR A 4 ANOS - FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO MAIS ADEQUADO - INTELIÊNCIA DOS ARTIGOS 111, 118, AMBOS DA LEP E ART. 33, § 2º DO CP - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

-
O art. 111, parágrafo único, da Lei 7.210/84 dispõe que sobrevindo nova condenação no curso da execução, deve-se somar a nova pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime prisional - O Código Penal em sua art. 33, § 2º, alínea b, dispõe que, sendo fixada pena superior a 4 anos, o regime semiaberto mostra-se o mais adequado - In casu, considerando o quantum da pena remanescente (5 anos e 7 meses), o regime prisional deve ser o semiaberto e como consequência lógica do novo regime estabelecido
, deve ser convertida a pena restritiva de direitos deferida em pena privativa de liberdade. (TJ-MG - AGEPN: 10079160408005001 Contagem, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/02/2021) (destaque)

Posto isso, mantém-se integralmente a decisão
a quo
e mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

P
ROCESSO Nº
5007823-72.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDVALDO FREITAS DE SOUZA J
Ú
NIOR
Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A
AGRAVADO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO –
UNIFICAÇÃO DE PENAS - SOMATÓRIO DAS REPRIMENDAS SUPERIOR A 4 ANOS - FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Dispõe o Art. 111, parágrafo único, da Lei 7.210/84 que, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deve-se somar a nova pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime prisional do reeducando.

Remanescendo o montante de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão a serem cumpridas, o regime prisional para o cumprimento da pena deve ser o semiaberto, com fulcro no Art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal c/c Art. 33, §2º, “b”, do CP.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução.

Vitória, 19
de outubro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.